Tribunal: TJES
Processo: 5004142-60.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004142-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004142-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN CASTELLO PEREIRA - ES24768-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 Incabível em sede de embargos de declaração inovar com teses não ventiladas no recurso anteriormente interposto. 2. Tendo em vista que houve contradição, deve o recurso ser acolhido para esclarecer o ponto controverso, sem necessidade de atribuir efeitos infringentes. 3. Recurso provido.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004142-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN CASTELLO PEREIRA - ES24768-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos,
não conheceu o
Habeas Corpus
impetrado em favor do embargante, contudo concedeu a ordem de ofício, para anular o capítulo da sentença referente à dosimetria, por entender que houve violação ao princípio da
non reformatio in pejus

:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. 1. Embora a jurisprudência deste e. Tribunal seja no sentido de que deve-se racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, verificada flagrante ilegalidade no ato coator, a concessão da ordem de ofício é medida imperativa. 2. Ordem concedida de ofício.

O embargante, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Aduz que
este e. Tribunal, ao apreciar o
Habeas Corpus
, deveria ter se manifestado de ofício acerca da deficiência na defesa apresentada por defensor dativo.

Além disso, alega que
houve omissão no acórdão, eis que, embora tenha determinado que o Magistrado refaça a sentença respeitando o limite da pena delimitado na primeira sentença, posteriormente anulada em sede de Apelação Criminal, “deixou de determinar ao Juízo
a quo
que refaça o capítulo da sentença referente à dosimetria ‘respeitando os limites mais favoráveis ao réu na primeira e na segunda sentença’”.

Ainda, afirma, que houve omissão acerca de qual juízo deve realizar a nova sentença, pleiteando que esta c. Câmara se manifeste se a nova sentença será realizada pelo juízo da execução, qual seja da 2ª Vara de São Mateus, ou pelo juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra, onde tramitou o processo de conhecimento.

Pois bem.

Quanto ao argumento de que houve
defesa deficiente
durante a instrução criminal,

a
nalisando detidamente as razões recursais apresentadas pelo embargante, não se verifica qualquer pedido formulado nesse sentido.

Em momento algum,
foi trazido tal pedido à análise deste
writ,
ou sequer há fundamento para que tal pedido seja analisado de ofício, eis que a atuação de advogado dativo, por si só, não leva à conclusão de que houve a nulidade apontada.

Assim sendo, pretende o recorrente inovar por meio de Embargos Declaratórios, sendo que o presente recurso não possui esta finalidade.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. H ouve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao improvimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa, não existindo omissão a ser suprida. 2. Os Embargos de Declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não sendo admitida a interposição com o fulcro de inovar em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ e de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. TJES. 3. EMBARGOS IMPROVIDOS . VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018797-22.2016.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento aos embargos, nos termos do voto do Relator. Vitória - ES, 31 de maio de 2023. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048160169081, Relator : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/05/2023, Data da Publicação no Diário: 06/06/2023)

Vejamos também a doutrina:

“Omissão é a lacuna ou esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado,
expressamente,
pela parte interessada,
merecedora de apelação” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2004, página 917).

Desta feita, não há que se falar em omissão, haja vista a ausência de questionamento da matéria
no
Habeas Corpus
impetrado.

Tampouco há que se falar em omissão, quanto ao juízo responsável por refazer a sentença, na medida em que, restando anulada a sentença de conhecimento, é consectário lógico que o Juiz de conhecimento a refaça, não podendo tal incumbência ser atribuída ao Juízo da execução.

Mais adiante, a defesa aponta omissão consistente na ausência de determinação, de que a nova sentença respeite os limites mais favoráveis ao réu, na primeira e na segunda sentença.

Contudo, da simples leitura do acórdão restou devidamente esclarecido que “havendo anulação de sentença condenatória, a pena superveniente ficará limitada à anteriormente imposta”.

Lado outro, entendo que tenha ocorrido contradição na parte dispositiva do v. acórdão, ao determinar que fosse respeitado o limite imposto na primeira sentença. Conforme dito alhures, de fato o magistrado, ao refazer a dosimetria, deverá respeitar as penas mais favoráveis, sob pena de incorrer em nova
reformatio in pejus
.

Dessa forma, deve ser conhecido e provido os presentes aclaratórios, tão somente para esclarecer a contradição supramencionada, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Firme nesses fundamentos
,
acolho os presentes Embargos.

É como voto.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.